Tribunal: TJES
Processo: 5000743-20.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-20.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA (CID F20.1). SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PARECER DO NATJUS. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA. PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor pleiteia medicamentos para tratar do quadro de esquizofrenia, quais sejam, SERTRALINA 50MG, PAROXETINA 20MG,
RISPERIDONA 1MG e CLORPROMAZINA 100MG.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, para tornar definitiva a decisão liminar de ID 56864792 e
CONDENAR
os requeridos
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE IBIRAÇU,
de forma solidária
,
na obrigação de fazer de fornecer ao requerente
CARLOS EDUARDO CASOTI,
os medicamentos
Cloridrato de Sertralina 50mg, Paroxetina 20mg, Risperidona 1mg e Clorpromazina 100mg, nas doses indicadas pelo médico assistente
, para tratamento de ESQUIZOFRENIA HEBEFRÊNICA (CID-F20.1), ao passo em que
JULGO EXTINTO O PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o estado apresentou recurso, pleiteando a anulação da sentença ou, ainda, sua reforma, aduzindo que, apesar de os medicamentos se encontrarem incorporados às políticas públicas do SUS, não consta dos autos requerimento administrativo, o que inviabilizaria o prosseguimento da demanda, com fulcro no tema 1234 do STF, que condicionou o fornecimento de medicamentos pela via judicial ao prévio requerimento administrativo.

Ademais, aduz que dois dos medicamentos pleiteados, quais seja, Sertralina e Paroxetina, não se encontram incorporados no SUS, razão pela qual eventual determinação judicial para o seu fornecimento deveria observar os precedentes do STF, o que igualmente não teria sido cumprido pelo autor.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do estado, arguindo ter sido devidamente demonstrada a negativa ao pedido de fornecimento dos insumos (id 56846349), bem como a necessidade do medicamento.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se a sentença levou em consideração o tema 6 do STF. Conforme o precedente em questão:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;
c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. (STF. RE 566471. Relator: Min. Marco Aurélio).

Analisando o bojo dos autos e o teor da sentença, entendo que a sentença
merece parcial reforma.

A princípio, vale mencionar que o pedido do autor repousa-se no fornecimento de 4 (quatro) medicamentos, dois deles fornecidos pelo SUS e dois deles não incorporados.

Desta feita, no tocante aos medicamentos incorporados, a controvérsia central gira em torno da (in)existência de requerimento administrativo prévio, o que seria essencial para a possibilidade do pedido judicial.

Já quanto aos medicamentos não incorporados, a controvérsia recosta-se em averiguar se foram cumpridos os requisitos fixados no precedente do STF.

Dito isso, entendo que no tocante aos medicamentos padronizados pelo SUS, de fato os documentos acostados aos autos dão indícios de que houve desídia do Poder Público ao concedê-los, porquanto no documento de ID 17012202 consta a justificativa de que o medicamento “Risperidona 1 mg” fora licitado e a secretaria de saúde está no aguardo para dispensá-los.

Por essa razão, em se tratando de medicamento padronizado pelo SUS e que deve ser fornecido para fins de cumprimento do direito fundamental à saúde, a demora no fornecimento é capaz de ensejar decisão judicial determinando seu imediato fornecimento.

Assim, quanto aos medicamentos padronizados, quais sejam,
Risperidona 1mg e Clorpromazina 100mg,
a sentença deve ser mantida.

Todavia, quando aos medicamentos não padronizados, entendo merecer prosperar as alegações constantes em recurso inominado. Isso porque, inobstante os precedentes acostados às contrarrazões, estes foram superados pelo atual entendimento do STF sobre o tema, devendo ser observados uma gama de requisitos antes que o Poder Judiciário determine o fornecimento de um medicamento.

In casu
, inobstante os indícios de que a Prefeitura, apesar da não incorporação dos medicamentos
Cloridrato de Sertralina 50mg e Paroxetina 20mg
no SUS
,
os fornecia para o autor, não estando eles padronizados, para que o Poder Judiciário pudesse determinar sua concessão, restaria necessário, dentre outras coisas, que a parte autora comprovasse que tais medicamentos não comportam substituição por outro incorporado pelo SUS.

No julgamento do tema 1.234 restou definido que: o Juiz deve analisar o ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento; o autor deve demonstrar segurança, eficácia e ausência de substituto terapêutico no SUS; e as evidências científicas de alto nível são necessárias para justificar o fornecimento judicial. (STF. Plenário. RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024 (Repercussão Geral – Tema 1.234) (Info 1150)).

Ocorre que tal requisito não fora cumprido, tendo o parecer do NATJUS evidenciado a existência de alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde. Em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS são incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.

Sobretudo, verifica-se a ausência de prova técnica de alto nível que sustente a excepcionalidade da medida. Conforme o item 4.4 do Tema 1.234/STF, a mera prescrição médica é insuficiente, exigindo-se respaldo em evidências científicas robustas.

Dito isso, a sentença merece reforma, devendo ser julgado improcedente a determinação de fornecimento dos medicamentos não incorporados no SUS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos
Cloridrato de Sertralina 50mg e Paroxetina,
em razão da afronta ao tema vinculante 6 do STF,
mantendo incólume a sentença quanto à condenação ao fornecimento dos medicamentos
Risperidona 1mg e Clorpromazina 100mg, nas doses indicadas pelo médico assistente
. Ainda, faço constar a obrigação do recorrente em fornecer medicamento substituto àqueles não padronizados, caso sejam devidamente receitados ao recorrido.

Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.

PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)